Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700183-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO AGRAVADO: NOEMI DA SILVA ARAUJO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisões que determinaram que o agravante suspendesse a publicação da postagem de vídeo constante da URL https://www.instagram.com/p/Cm9YKe7Dk3Y/, em todas as redes sociais de sua propriedade, além de proibir a realização de gravação, em qualquer meio social, de vídeos intitulando que a primeira ré é fraudadora de cotas raciais. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Na forma do art. 220 da Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” Sobre o tema, já decidiu o STF que: “o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). O agravante é jornalista e publicou vídeo nas redes sociais em que se fazia acusações à autora de ter fraudado o sistema de cotas raciais no concurso público para ingresso no cargo de Analista Judiciário do TJDFT. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano para concessão da tutela liminar. As decisões agravadas, a despeito de limitarem o direito à liberdade de expressão do agravante – o que deve ocorre com parcimônia e apenas em casos excepcionais – teve como escopo preservar a honra e a imagem da primeira ré. O autor não apresentou elementos concretos que demonstrassem o perigo de dano a justificar a concessão da tutela liminar. As decisões impugnadas apenas determinaram que o agravante se abstenha de proferir acusações à ré de fraudar o sistema de cotas raciais, o que não o impede de exercer sua profissão. Desse modo, não restou comprovado perigo de dano, notadamente considerando a celeridade com que tramitam os processos nos Juizados Especiais. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Manifestem-se as partes contrárias, no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w